Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões não conhecida. Caso concreto em que indeferida a petição inicial e eventual análise de defesas processuais e de mérito agitadas em contrarrazões consubstancia supressão de instância, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa, além de violação à regra do juízo natural.
2. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para ajuizamento da execução, a investigação da causa debendi.
3. Recurso conhecido e provido.